Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BUSCA E APRENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato firmado entre particulares que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora visando a busca e apreensão do veículo. 1.1. A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a busca e apreensão do veículo”, bem como “a inserção de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD”.
2. No caso, a agravante juntou o contrato de locação do veículo denominado “contrato de prestação de serviços terceirizados”. Todavia, não restou esclarecido os exatos termos da avença firmada entre as partes, uma vez que a autora, na mesma ocasião do negócio jurídico, outorgou procuração por instrumento público com poderes para dar quitação, transferir o veículo, realizar vistoria, poderes inerentes a quem tem a propriedade do bem, que só foi revogada em momento posterior. 2.1. Ou seja, a análise da regularidade do negócio jurídico firmado entre a agravante e a agravada demanda a respectiva dilação probatória, que deve respeitar o contraditório a ampla defesa, inviável nesta sede processual.
3. Portanto, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada que indeferiu a realização de busca e apreensão do veículo, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
4. Recurso improvido.